Tribunal: TCU
Processo: 027.294/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10064/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, incisos, I e II, 18 e 23, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, em julgar as contas dos responsáveis especificados no item 1.8., regulares com ressalva, e dar-lhes quitação, e as contas dos responsáveis especificados no item 1.9., regulares, com quitação plena, e adotar as providências abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.294/2018-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Adriana Lucia Cox Hollos (XXX.298.587-XX); Ana Paula Teixeira Pereira (XXX.815.997-XX); Antônio Paulo Oliveira do Nascimento (XXX.486.791-XX); Carolina Chaves de Azevedo (XXX.653.557-XX); Christiano de Carvalho Cantarino (XXX.088.867-XX); Diego Barbosa da Silva (XXX.680.917-XX); Emiliana Brandao (XXX.574.009-XX); Felipe Pires Almeida de Miranda (XXX.510.235-XX); Henrique Cesar de Jesus Picoli (XXX.766.201-XX); Jose Ricardo Marques (XXX.596.187-XX); Larissa Candida Costa (XXX.623.341-XX); Leonardo Borges Vaz Branco (XXX.464.587-XX); Mauro Domingues de Sá (XXX.868.067-XX); Mauro Lerner Markowski (XXX.720.077-XX); Paulo Cesar Lima Cid Junior (XXX.266.837-XX); Sergio Paulo Futer (XXX.807.901-XX); Vera Lucia Hess de Mello Lopes (XXX.572.617-XX) 1.2. Órgão: Arquivo Nacional 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8. julgar regulares com ressalva as contas de Antônio Paulo Oliveira do Nascimento, Carolina Chaves de Azevedo, Emiliana Brandão, Sérgio Paulo Futer, e José Ricardo Marques, dando-lhes quitação; 1.9. julgar regulares as contas de Mauro Lerner Markowski, Adriana Lúcia Cox Hollos, Diego Barbosa da Silva, Larissa Cândida Costa, Ana Paula Teixeira Pereira, Vera Lúcia Hess de Mello Lopes, Paulo César Lima Cid Júnior, Christiano de Carvalho Cantarino, Leonardo Borges Vaz Branco, Felipe Pires Almeida de Miranda, Mauro Domingues de Sá e Henrique César de Jesus Picoli, dando-lhes quitação plena; 1.10. determinar ao Arquivo Nacional apresente a este Tribunal, no prazo de até trinta dias, relativamente às unidades localizadas no estado do Rio de Janeiro e no Distrito Federal, plano de ação contendo as medidas a serem implementadas para adequar as edificações do órgão aos padrões de segurança necessários à preservação do acervo arquivístico, sob a guarda da instituição, assim como à integridade de servidores, usuários e terceiros, inclusive as ações destinadas a corrigir problemas identificados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, no Laudo de Exigências P-01868/16-DGST e na Notificação 272/2010, respectivamente; e 1.11. encaminhar cópia desta deliberação ao Arquivo Nacional e à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, informando-os que o teor do acórdão, poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.